Tribunal: TJDFT
Processo: 0722937-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Concurso de Credores. Pedido de Reserva Imediata. Crédito Alimentício. Honorários Advocatícios. Impossibilidade. Pagamento. Honorários. Credor Principal. Decisão Mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento objetivando a reforma da decisão que tratou da ordem de preferência de pagamento de credores.
II. Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de determinar a reserva imediata de crédito relativo aos honorários advocatícios na lista de credores preferenciais.
III. Razões de decidir
3. Não é razoável que o advogado pretenda receber os seus honorários antes de seu cliente receber o valor principal, sobretudo por atuar em conflito com os interesses do cliente.
4. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao dispor no REsp n° 1.890.615-SP que o crédito decorrente de honorários sucumbenciais do advogado não tem preferência diante do crédito principal titularizado pelo seu cliente.
5. Não há concurso de credores entre o advogado titular dos honorários e o credor que representou no mesmo processo.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 246 e 247, II.
Jurisprudência relevante citada: REsp n° 1.890.615-SP